Tribunal: TJMT
Processo: 0001937-20.2017.8.11.0082
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001937-20.2017.8.11.0082
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Ambiental]
Relator: Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), AUTO POSTO E TRANSPORTADORA TRANS SCHINEIDER LTDA - ME - CNPJ: 03.805.884/0001-40 (EMBARGANTE), RODRIGO TAUIL ADOLFO - CPF: 862.474.501-25 (ADVOGADO), FELIPE SCHINEIDER ANDRADE MARQUES - CPF: 948.651.751-72 (EMBARGANTE), RONIL SCHINEIDER ANDRADE MARQUES - CPF: 109.917.191-15 (EMBARGANTE), FELIPE SCHINEIDER ANDRADE MARQUES - CPF: 948.651.751-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RONIL SCHINEIDER ANDRADE MARQUES - CPF: 109.917.191-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –– APELAÇÃO CÍVEL – OMISSÃO EXISTENTE – MANIFESTAÇÃO SEM O CUNHO DE ALTERAR O ACORDÃO EMBARGADO – PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE DE CONTRARRAÇÕES – MEIO INADEQUADO - EMBARGOS DESPROVIDOS.

1- Sendo constatada a omissão alegada no acordão, hão de ser conhecidos os embargos de declaração para supri-la. Todavia, o conhecimento dos embargos não impõe o provimento com efeito infringente, se a pretensão do embargante não é albergada.

2 - As contrarrazões não constituem o meio processual adequado ao pleito de reforma do
decisum
. Se a parte pretende formular pedido acerca da majoração dos honorários advocatícios, deve fazê-lo através do recurso de apelação, até porque a contraminuta deve se limitar a rechaçar os argumentos esposados pela parte recorrente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela empresa

AUTO POSTO E TRANSPORTADORA TRANS SCHINEIDER LTDA.
em face do acórdão que negou provimento ao recurso interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição em favor da embargante e condenou o Estado embargado ao pagamento da verba honorária arbitrada em R$1.500,00 (um mil e quinhentos Reais).

A embargante, por meio de seu patrono, alega que o acordão incorreu em vício de omissão, porquanto não apreciou seu pedido posto nas contrarrazões, no que tange à majoração da verba honorária.

Por essa razão, pede a acolhida e provimento dos embargos, para a suplementação do acordão, de forma a redimensionar o valor da verba honorária.

Em contrarrazões, o embargado pede sejam rejeitados os embargos (Id n. 127606260).

O feito não foi encaminhado para colhida do parecer ministerial, em face dos precedentes pela ausência de interesse público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O objeto dos embargos é tão somente a insurgência da empresa embargante sobre a não majoração da verba honorária de sucumbência.

Alega que o pedido foi feito em sede de contrarrazões, sob o argumento de que o magistrado singular não aplicou corretamente o art. 85, § 3o do CPC, no entanto, não foi apreciado quando do julgamento do apelo.

Os embargos são cabíveis, porque, de fato, houve a omissão. No entanto, não merecem provimento, porque o pedido foi feito em sede de contrarrazões, portanto, meio inadequado para o pleito de reforma da sentença.

Com efeito, as contrarrazões não constituem o meio processual adequado ao pleito de reforma do
decisum
. Se a parte pretende formular pedido acerca da majoração dos honorários advocatícios, deve fazê-lo através do recurso de apelação, até porque a contraminuta deve se limitar a rechaçar os argumentos esposados pela parte recorrente.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RÉU. CONTRARRAZÕES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. PLEITO PARA CONDENAÇÃO DO APELANTE EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
PRETENSÃO INACOLHIDA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EFETUADO EM SEDE DE CONTRARRAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
.

"
As contrarrazões não constituem o meio processual adequado ao pleito de reforma do decisum. Se o apelante pretende formular pedido acerca da majoração dos honorários advocatícios, deve fazê-lo através do recurso de apelação, até porque a contraminuta deve se limitar a rechaçar os argumentos esposados pela parte recorrente
" (Apelação cível n.1999.016032-7 ,de Ibirama, rel. Des. José Volpato de Souza). RECURSO DO RÉU. ADMISSIBILIDADE. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. BENESSE CONCEDIDA. "Para se obter o benefício da Justiça Gratuita não se exige estado de miserabilidade, de modo que basta, tão somente, a demonstração que a parte não possui condições de arcar com as custas processuais e honorários sem prejuízo próprio ou de sua família. Se aquele que recorre comprova sua situação de hipossuficiente, ele faz jus ao benefício da Justiça Gratuita e, por consequência, fica dispensado do recolhimento do preparo."

(TJ-SC - AC: 03000065020178240015 Canoinhas 0300006-50.2017.8.24.0015, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 01/10/2019, Segunda Câmara de Direito Comercial) (destaquei)

O pedido de majoração da verba honorária, efetuado pelo apelado em sede de contrarrazões, não pode ser conhecido, porquanto a via eleita é inadequada
, "até porque as contrarrazões devem se limitar a rebater os argumentos esposados pela parte recorrente"
( AC n. 2010.074499-0, rel. Des. Henry Petry Junior, j. 31-3-2011) ( AC n. 0000157-62.2012.8.24.0113, de Camboriú, rel. Des. Rodolfo Cezar Ribeiro Da Silva Tridapalli, j. 20-10-2016). (destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. [...]
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA VERBA INDENIZATÓRIA EFETUADO EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. PLEITO NÃO CONHECIDO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
( AC n. 0023812-81.2008.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Jorge Luis Costa Beber, j. 13-10-2016). (destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. HIPÓTESES LEGAIS.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS NAS CONTRARRAZÕES DO AGRAVO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
.

As contrarrazões não servem de veículo para a dedução de pedido de majoração de honorários advocatícios, mas, tão somente, para o combate das teses recursais
. Ademais, no julgamento do Agravo não houve alteração da sucumbência vez que o mencionado recurso não foi conhecido, razão pela qual não é devida a majoração dos honorários. Inexistindo no acórdão embargado a omissão apontada, segundo a dicção do art. 1.022 do novo Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJ-GO - Reexame Necessário: 03512560420128090149, Relator: GILBERTO MARQUES FILHO, Data de Julgamento: 09/07/2018, Corte Especial, Data de Publicação: DJ de 09/07/2018) (destaquei)

Em sendo assim, vejo por bem conhecer dos embargos, para sanar a omissão apontada, no entanto, sem atribuir a eles o efeito infringente, que somente tem cabimento em situações excepcionais, ou seja, somente se sanadas a contradição, a omissão ou a obscuridade, a alteração do julgado surgir como consequência necessária, bem como na ocorrência de erro material evidente ou de manifesta nulidade, o que não ocorreu na espécie.

Isso posto, conheço dos embargos, para sanar a omissão apontada, integrando este entendimento ao acordão, mas
nego provimento aos embargos
, por não constatar o direito vindicado pela empresa embargante, uma vez que formulado em sede de contrarrazões.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2022